Tribunal: TJES
Processo: 5001586-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação; COVID-19; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001586-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS EDUARDO DE SOUSA GOMES e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por LUIS EDUARDO DE SOUSA GOMES, YASMIM DO CARMO GOMES E ELLEN SOUZA DO CARMO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que deferiu o bloqueio dos bens dos executados no Sistema BACENJUD.

Afirmam os agravantes, em apertada síntese, que tiveram seus salários e auxílio emergencial fornecido pelo governo penhorados, devendo ser liberados os valores constritos uma vez que garantidores de sua subsistência, mormente porque um membro da família testou positivo para o vírus Covid-19, estando os demais com suspeita, e que as verbas devem ser protegidas, por seu evidente caráter alimentar.

Pleiteiam o deferimento da assistência judiciaria gratuita, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

O pedido liminar foi deferido (id. 628265).

Regularmente intimado o agravado apresento contrarrazões alegando a deficiência do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id. 677412).

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por LUIS EDUARDO DE SOUSA GOMES, YASMIM DO CARMO GOMES E ELLEN SOUZA DO CARMO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que deferiu o bloqueio dos bens dos executados no Sistema BACENJUD.

Afirmam os agravantes, em apertada síntese, que tiveram seus salários e auxílio emergencial fornecido pelo governo penhorados, devendo ser liberados os valores constritos uma vez que garantidores de sua subsistência, mormente porque um membro da família testou positivo para o vírus Covid-19, estando os demais com suspeita, e que as verbas devem ser protegidas, por seu evidente caráter alimentar.

Pleiteiam o deferimento da assistência judiciaria gratuita, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

O pedido liminar foi deferido (id. 628265).

Regularmente intimado o agravado apresento contrarrazões alegando a deficiência do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id. 677412).

Pois bem.

Primeiramente, quanto a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, entendo não assistir razão ao agravado.

Sustenta o agravado que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sob tal premissa, entende que o agravo carece de dialeticidade e não merece ser conhecido.

Conforme sabemos, a ausência de dialeticidade consiste na dissociação dos fundamentos do recurso com aqueles empregados na decisão atacada.

Ocorre que, neste caso, tal dissociação não ocorreu, pois, como se pode aferir da comparação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão que determinou o bloqueio, há plena coerência entre ambos.

Mesmo porque, os agravantes argumentam a natureza alimentar das verbas bloqueadas, almejando, com isso, a reforma da r. Decisão que determinou o bloqueio, além de explicitar impenhorabilidade dos valores, o que se mostra suficiente para configurar a dialeticidade exigida. Por conseguinte, não tendo identificado a ausência do apontado requisito de admissibilidade recursal, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, e conforme explicitado no momento do deferimento da medida liminar, o artigo 833, VI, do CPC, preconiza que são impenhoráveis, dentre outros, os salários e os ganhos de trabalhador autônomo, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

O agravante LUIZ EDUARDO DE SOUZA GOMES demonstrou nos autos que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são referentes ao benefício concedido pelo Governo Federal, a título de auxílio emergencial durante a pandemia, que são impenhoráveis, por força da Lei Federal da n. 13.982/2020, que prevê expressamente a impossibilidade de ser promovido qualquer desconto nos valores recebidos como auxílio emergencial.

Reputo pertinente salientar, ainda,
a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, feita através da Resolução n. 318/2020 de que os valores recebidos a título de auxílio emergencial não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud,
sendo determinado que, caso seja identificada posteriormente a existência de valores bloqueados de tal natureza, seu desbloqueio seja promovido no prazo de 24 (vinte e quarto) horas.

Quanto aos valores bloqueados na conta do Banco Santander, também restou comprovado nos autos a sua natureza salarial, o que implica na impenhorabilidade, ex vi do art. 833, VI, do CPC.

Destaco que não estamos aqui falando de quantia significativa, porquanto o bloqueio em nome de Luiz Eduardo perfaz o valor de R$ 1.835,05 (um mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavo), e em nome de Yasmin do Carmo Gomes somente R$ 163,83 (cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), oriundos de seus proventos de profissional autônoma, também sujeitos à impenhorabilidade estabelecida no art. 833 o CPC.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consiste na impossibilidade de os agravantes arcarem com as despesas ordinárias para sua subsistência, mormente porque os salários percebidos pelos agravantes não representam valores passíveis de penhora, uma vez que não ultrapassam dois salários-mínimos mensais.

Na linha do exposto, colaciono o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE SALÁRIO CONTA CONJUNTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REIJEITADA APLICAÇÃO DO ART.996 DO CPC TERCEIRO PREJUDICADO IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL ART.833, IV DO CPC RECURSO PROVIDO.

1. Embora não tenha o agravante oposto embargo de terceiro no primeiro grau, demonstrou ser terceiro prejudicado pela decisão agravada, na medida em que restou comprovado nos autos ser ele titular da conta salário em que foi determinada a penhora. Art.996, CPC.

2. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Precedentes STJ.

3. Impossibilidade de penhora das verbas denominadas abono férias, haja vista que tais verbas são advindas dos vencimentos, esbarrando também no óbice do art. 833, IV, do NCPC.

4. Recurso provido.

(Agravo de Instrumento n. 0017423-72.2018.8.08.0024, Relator : MANOEL ALVES RABELO - Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 27/08/2018)

Ademais, ainda que se tratassem de valores constantes de contas de investimento ou poupança, o Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, firmou o entendimento de que
“reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o desbloqueio dos valores oriundos de verba salarial e auxílio emergencial das contas dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOB VERBA SALARIAL – AUXÍLIO EMERGENCIAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – VERBA SALARIAL E ORIUNDA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO IMPENHORÁVEIS – DESBLOQUEIO DE VALORES – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme sabemos, a ausência de dialeticidade consiste na dissociação dos fundamentos do recurso com aqueles empregados na decisão atacada. Ocorre que, neste caso, tal dissociação não ocorreu, pois, como se pode aferir da comparação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão que determinou o bloqueio, há plena coerência entre ambos.

2 - O artigo 833, VI, do CPC, preconiza que são impenhoráveis, dentre outros, os salários e os ganhos de trabalhador autônomo, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. O agravante LUIZ EDUARDO DE SOUZA GOMES demonstrou nos autos que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são referentes ao benefício concedido pelo Governo Federal, a título de auxílio emergencial durante a pandemia, que são impenhoráveis, por força da Lei Federal da n. 13.982/2020, que prevê expressamente a impossibilidade de ser promovido qualquer desconto nos valores recebidos como auxílio emergencial.

3 - A recomendação do Conselho Nacional de Justiça, feita através da Resolução n. 318/2020 de que os valores recebidos a título de auxílio emergencial não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, sendo determinado que, caso seja identificada posteriormente a existência de valores bloqueados de tal natureza, seu desbloqueio seja promovido no prazo de 24 (vinte e quarto) horas.

4 – Destaque-se que o caso dos atos não trata de quantia significativa, porquanto o bloqueio em nome de Luiz Eduardo perfaz o valor de R$ 1.835,05 (um mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavo), e em nome de Yasmin do Carmo Gomes somente R$ 163,83 (cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), oriundos de seus proventos de profissional autônoma, também sujeitos à impenhorabilidade estabelecida no art. 833 o CPC.

5 - Ainda que se tratassem de valores constantes de contas de investimento ou poupança, o Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, firmou o entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (PRECEDENTES).

6 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.